Tribunal: TJES
Processo: 5006189-67.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006189-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME GYM CLUB LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006189-67.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
PRIME GYM CLUB LTDA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA DE DEMANDA CONTRATADA ("TAKE OR PAY"). PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS (ACADEMIA) POR FORÇA DE DECRETOS GOVERNAMENTAIS. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA PELA QUEDA ABRUPTA DE RECEITA E CONSUMO. NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL EM OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E À BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A READEQUAÇÃO TEMPORÁRIA DO FATURAMENTO, LIMITANDO A COBRANÇA AO CONSUMO EFETIVAMENTE MEDIDO NOS MESES DE MAIOR IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PRIME GYM CLUB LTDA em face da sentença que julgou os pedidos formulados na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A empresa autora, atuante no ramo de academias de ginástica , celebrou com a ré um contrato de fornecimento de energia elétrica (CUSD nº 1401-2016) , que incluía uma cláusula de demanda contratada de 98 kW, conhecida como "take or pay". Tal cláusula obriga o consumidor ao pagamento de um valor mínimo, independentemente do consumo efetivo.

Com o advento da pandemia de COVID-19 e a subsequente edição de Decretos Estaduais (nº 4600-R, 4636-R, 4644-R, 4651-R, 4838-R, 4848-R e 4859-R) que determinaram a suspensão das atividades de academias por não serem consideradas essenciais, a autora viu sua receita bruta ser drasticamente reduzida, chegando a ser nula em alguns meses de 2020.

Apesar da queda abrupta no consumo de energia e no faturamento, as faturas emitidas pela ré mantiveram-se em patamares elevados devido à demanda contratada. A recorrente alega que, em 2019, sua receita bruta média mensal era de R$ 61.967,97, caindo para R$ 26.897,43 em 2020, uma redução superior a 57%. No mesmo período, o consumo médio de energia elétrica caiu mais de 37%, mas o valor médio das faturas sofreu uma redução de apenas 17%.

A autora buscou, sem sucesso, a renegociação do contrato junto à ré, solicitando a redução da demanda ou a rescisão sem multa, tendo seus pedidos negados. Diante da impossibilidade de arcar com os custos, ajuizou a presente ação, pleiteando a rescisão do contrato sem ônus e a restituição do valor de R$ 37.635,45 , correspondente à demanda contratada paga nos meses de maior impacto da pandemia (abril, maio, junho, julho e agosto de 2020, e abril de 2021).

A sentença de primeiro grau foi desfavorável à autora, motivando o presente recurso.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

A controvérsia central reside na aplicabilidade da Teoria da Imprevisão a um contrato de fornecimento de energia elétrica com cláusula de demanda contratada ("take or pay"), em face dos impactos econômicos extraordinários e imprevisíveis causados pela pandemia de COVID-19 e pelas medidas restritivas impostas pelo poder público.

A Teoria da Imprevisão, positivada nos artigos 317 e 478 do Código Civil, permite a revisão ou a resolução de contratos de execução continuada quando, por motivos imprevisíveis, a prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra.

É inegável que a pandemia da COVID-19 e as subsequentes medidas de restrição, como o fechamento compulsório de estabelecimentos comerciais, configuram um evento extraordinário e imprevisível, alheio aos riscos inerentes à atividade empresarial da recorrente. Os Decretos Estaduais anexados ao processo comprovam que o setor de academias foi diretamente afetado, sendo forçado a suspender suas atividades por longos períodos.

Essa paralisação forçada resultou em uma drástica queda no faturamento da recorrente, que chegou a zerar em determinados meses, tornando o cumprimento da obrigação contratual – o pagamento pela demanda mínima de energia não utilizada – excessivamente oneroso. A manutenção da cobrança integral da demanda contratada, enquanto a recorrente estava impedida de operar e, consequentemente, de consumir a energia e auferir receita, gerou um claro desequilíbrio na relação contratual.

A situação fática se amolda perfeitamente aos pressupostos da Teoria da Imprevisão. Manter o contrato em seus termos originais significaria ignorar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, que devem nortear as relações jurídicas, conforme os artigos 113 e 421 do Código Civil.

A própria estrutura contratual, que visa garantir a disponibilidade de energia para a concessionária e a previsibilidade de custos para o consumidor, foi abalada por um fator externo que tornou a contraprestação da recorrente desproporcional. A finalidade econômica do contrato foi frustrada, não por culpa da recorrente, mas por um evento de força maior.

No entanto, a revisão contratual não deve levar a uma situação de onerosidade excessiva para a concessionária ré. A ré argumenta que o valor mínimo se refere à manutenção e à disponibilização da estrutura de distribuição de energia, cujos custos persistem independentemente do consumo efetivo do cliente.

Dessa forma, a solução mais equitativa não é a rescisão total do contrato sem ônus ou a devolução de todos os valores pagos, mas sim a readequação temporária da obrigação durante o período mais crítico da crise. A própria cláusula 21 do contrato de CUSD entre as partes reconhece a excludente de inadimplência em casos de força maior, o que corrobora a necessidade de flexibilização.

Analisando a documentação, verifica-se que os meses de maior impacto, com queda mais acentuada de faturamento e consumo, foram abril, maio, junho, julho e agosto de 2020, além de abril de 2021. Nesses períodos, a exigência do pagamento integral pela demanda contratada se mostrou mais desproporcional.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - PRELIMINAR - JUÍZO ARBITRAL - MÉRITO - CONTRATAÇÃO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA - CLÁUSULA TAKE OR PAY - IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O CONSUMO MÍNIMO - SUSPENSÃO - FORÇA MAIOR - PANDEMIA DE COVID-19. 1. A submissão à arbitragem exige a constatação de fato que se acomode à hipótese específica para a qual se previu a sua necessidade. 2 . A pandemia do novo coronavírus caracteriza evento de força maior, pelo que autoriza a suspensão da cláusula de consumo mínimo (take or pay), reestabelecendo-se o equilíbrio contratual entre as partes. (TJ-MG - AC: 10000204526354004 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Portanto, a intervenção judicial se faz necessária para restabelecer o equilíbrio contratual, determinando que, nos meses de maior impacto da pandemia, a cobrança se dê pelo consumo efetivamente medido, afastando-se a cobrança da demanda mínima contratada. Essa medida distribui de forma mais justa os prejuízos decorrentes de um evento imprevisível que afetou toda a sociedade, sem onerar excessivamente nenhuma das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que a ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., recalcule as faturas dos meses de
abril de 2020, maio de 2020, junho de 2020, julho de 2020, agosto de 2020 e abril de 2021
, cobrando da autora, PRIME GYM CLUB LTDA, apenas pela energia elétrica efetivamente consumida, desconsiderando para esses meses a cobrança referente à "demanda contratada" não utilizada. Os valores pagos a maior pela recorrente a título de demanda contratada nos referidos meses deverão ser restituídos de forma simples, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)